Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS PAIS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A escolha da instituição escolar da filha não é de livre escolha da mãe, mas de escolha conjunta dos pais que, caso não consigam entrar em acordo, podem recorrer ao juiz para solução do conflito. O plano de saúde a ser fornecido pelo pai é preferencialmente aquele já ofertado, especialmente se não há divergência entre as partes neste sentido.
3. Recurso conhecido e provido para decotar o excesso referente à expressão “A escolha do estabelecimento de ensino e do plano de saúde caberá à mãe da apelante.”